Tribunal: CARF
Processo: 10880.919910/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.919910/2017-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.331 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TIM CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2017
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES. INTERCONEXÃO DE REDES.
Por força das normas técnicas editadas pela Anatel, os valores repassados a
outras concessionárias a título de interconexão de redes devem ser
contabilizados como receita própria da concessionária com a qual o assinante
está contratualmente vinculado e, por tal motivo, não podem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.316, de xx de xxxxx de
xxxx, prolatado no julgamento do processo 10880.919890/2017-77, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919910/2017-18
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919910/2017-18

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, admitido
pelo despacho quanto à matéria tributação das receitas decorrentes da prestação de serviços
de interconexão telefônica, a qual se insurge em face do Acórdão, que negou provimento ao
recurso voluntário, assim dispondo sua ementa:
"DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RECEITA NO MODELO DE
TELECOMUNICAÇÕES QUE SE UTILIZA DO COMPARTILHAMENTO DE
REDES.
O modelo de telecomunicações utiliza-se do compartilhamento de redes. A Empresa de
telecomunicação escolhida pelo usuário registra, como receita, o total a ele faturado e
repassa às demais a parcela a que cada uma corresponde o faturamento é realizado.
No caso, empresa Recorrente é responsável pela prestação de serviços aos seus clientes,
que são cobrados na fatura por ela emitida. Se, para prestar o serviço ao seu cliente,
necessita utilizar-se de rede de terceiros (rede de outras empresas do ramo), a
Interessada deve arcar com os correspondentes custos.
Não há previsão legal de exclusão desse tipo de receita da base de cálculo das referidas
contribuições, ela foi corretamente submetida à tributação pela fiscalização
Alega a recorrente, em suma, que as receitas de interconexão de redes não se
caracterizam como receitas próprias, e sim de terceiros e, nessa condição, não devem compor a
base de cálculo do PIS/COFINS. Pede, alfim, o provimento do seu apelo especial de modo que
seja deferido seu pleito de restituição.
De sua feita, em contrarrazões, pede a Fazenda que seja negado provimento ao
recurso especial, mantendo-se o recorrido em sua integralidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso nos termos do juízo prelibatório.
A matéria não é nova nesta C. Turma. No RE 9303-009.620, de 15/10/2019, cujo
redator designado para o voto vencedor foi o i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, decidiu-se, por maioria, que os valores repassados a outras concessionárias de
telefonia celular devem ser contabilizados como receita própria da concessionária com a
qual o assinante está contratualmente vinculado. Ou seja, tais valores não podem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições sociais, como pugna a recorrente.
Assim como o Dr. Andrada Canuto Natal, valho-me do voto da i. Conselheira
Semiramis de Oliveira Duro no aresto 3301-006.210, de 20/05/2019, que, a seguir,
reproduzo:
...
O argumento de que as receitas de interconexão, como mero repasse realizado a
terceiros, não comporiam o faturamento da TIM, já foi rechaçado pelo STJ, no
julgamento do REsp n° 1.144.469 - PR (Tema 313), DJ 02/12/2016.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919910/2017-18

Em tal precedente, a Corte consignou que integram o faturamento os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC. PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS
VALORES COMPUTADOS COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO
TRANSFERIDOS PARA OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III,
DA LEI No 9.718/98. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-
APLICABILIDADE. 12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento
de que a restrição legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao
conceito de faturamento (exclusão dos valores computados como receitas que
tenham sido transferidos para outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no
mundo jurídico já que dependia de regulamentação administrativa e, antes da
publicação dessa regulamentação, foi revogado pela Medida Provisória n. 2.158-
35, de 2001.
Precedentes: (...). Tese firmada para efeito de recurso representativo da
controvérsia: "O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica,
de modo que integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta,
base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
14. Ante o exposto, ACOMPANHO o relator para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Ressalte-se que o próprio STJ aplicou tal precedente vinculante à exata situação
em discussão neste processo administrativo, no AgInt no REsp no 1.734.244 –
RJ, DJ 03/10/2018:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
OU
FATURAMENTO.
TELEFONIA. INCLUSÃO DE VALORES A SEREM REPASSADOS A
TERCEIRAS EMPRESAS A TÍTULO DE SUBCONTRATAÇÃO (SERVIÇOS
DE INTERCONEXÃO / ROAMING). TEMA JÁ JULGADO EM SEDE DE
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RESP. N. 1.144.469 -
PR). TEMA QUE DIFERE DAQUELE JULGADO PELO STF EM
REPERCUSSÃO GERAL NO RE N. 574.706 RG / PR QUE DETERMINOU A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO
PIS/PASEP
E
COFINS.
AGRAVO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/2015. 1. Não ocorreu
a alegada violação ao art. 535, do CPC/1973 tendo em vista que a Corte de
Origem fundamentou o decisum em argumentos suficientes, havendo expressa
menção aos arts. 145 et seq., da Lei n. 9.472/97 (Lei Geral das
Telecomunicações), a caracterizar o regime jurídico do roaming nacional e
internacional, sendo desnecessária a menção aos demais dispositivos normativos
invocados. 2. Nem a Corte de Origem e nem este Superior Tribunal de Justiça
são obrigados a examinar argumentos e artigos de lei e normativos invocados
pelas partes que não sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (v.g. art. 489, §1o, IV, do CPC/2015). 3. No caso concreto, a
empresa concessionária de telefonia móvel visa assegurar o direito de não
incluir na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos de seus
clientes e que são, por obrigação legal, repassados a terceiras operadoras a
título de roaming nacional e internacional.
Afirma, em síntese, que na situação de roaming a remuneração recebida dos
usuários é revertida para custear os gastos com a sub-contratação do uso da rede
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919910/2017-18

de outra operadora. Sustenta que tais valores, por isso, não são receita sua, mas
de terceiros. 4. O caso concreto se amolda perfeitamente aos fundamentos
determinantes do recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.144.469 - PR
(Tema 313). Isto por que o repetitivo não se restringe à análise da aplicação
artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98, como entende a agravante, mas parte
dessa análise (caso concreto) para afirmar a tese (regra de aplicação - ratio
decidendi) de que "integram o faturamento e também o conceito maior de receita
bruta, base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores
que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica". 5. Essa mesma ratio decidendi está presente em inúmeros precedentes
deste Superior Tribunal de Justiça e também no recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.141.065 - SC (Tema 279, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 9.12.2009), quando examinou a tributação pelas contribuições
ao PIS e COFINS dos valores recebidos pelas empresas de trabalho temporário
das empresas tomadoras de serviços destinados ao pagamento de salários e
encargos trabalhistas dos respectivos trabalhadores. 6. A conhecida pretensão de
se esquivar ao pagamento de tributos incidentes sobre a receita/faturamento
mediante o artifício de se suprimir uma etapa econômica (tratar como
faturamento de terceiro o que é faturamento próprio) já foi exaustivamente
tratada e rechaçada por este Superior Tribunal de Justiça. (...)
A aplicação do REsp n° 1.144.469 – PR é obrigatória, nos termos do art. 62 do
RICARF. Sendo assim, restam afastados os argumentos de não incidência de PIS
e COFINS sobre as receitas de interconexão, independente dos argumentos
tecidos pela Recorrente ao longo de seu recurso voluntário.
No tocante à aplicação do RE n° 574.706, tem-se que as situações são díspares: o
STF analisou o repasse de receitas tributárias, o que não se confunde com o
repasse de receitas privadas ainda que decorrentes de imposição legal.
O item 7 da decisão do STJ, AgInt no REsp no 1.734.244, já citada acima,
soluciona a controvérsia:
7. Entendimento que não sofreu qualquer derrogação pelo posterior julgamento
do RE n. 574.706 RG / PR, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em 15/03/2017 - construído pelo STF para a não inclusão dos débitos de
ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, já que
aqui não se está a falar nestes autos de valor correspondente a tributo arrecadado
pela empresa para repasse ao Fisco, mas sim de valor pago pelo usuário à
empresa de telefonia que esta usa para pagar o contrato que firmou com outra
empresa de telefonia (subcontratação de serviços), ainda que ex lege. De ver que
os temas são conexos, porém não são idênticos:o precedente do STF trata do
repasse de receitas públicas/tributárias, o presente caso trata do repasse de
receitas privadas/contratadas, ainda que ex lege.
Com isso, o valor cobrado pelo serviço de telecomunicação pertence à
Recorrente, mesmo que utilize a rede de terceiros por imposição legal. Saliente-
se que não há dupla tributação sobre a mesma receita, mas duas receitas que não
se confundem: a auferida pela Recorrente, que é decorrente da prestação do
serviço de telecomunicação aos seus clientes; e a outra, auferida pela terceira
empresa, paga pela TIM pela utilização da rede da outra.
Logo, os valores pagos pelas empresas de telecomunicações a outras operadoras
de telefonia a título de interconexão de redes não podem ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS, por integrarem o faturamento decorrente da
prestação de serviço de telecomunicação.
Ante todo o articulado, resta claro que inexiste amparo legal para a exclusão das receitas
da prestação de serviços de telecomunicações decorrentes da interconexão de redes.

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.331 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.919910/2017-18

Forte no exposto, conheço e nego provimento ao apelo especial de divergência do
contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital